Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-85.2023.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0600022-85.2023.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 16/11/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600022-
85.2023.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente Partido Social Democratico de São João/PR, para todos os efeitos, referente ao
exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n.
23.604/2019 (Prestação de contas anual pela agremiação recorrente julgadas desaprovadas tendo
em vista que, no exercício financeiro de 2022, não houve a necessária abertura/manutenção de
conta bancária por parte da agremiação partidária, nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n.
23.604/2019 (art. 22 da Lei n. 9.504/1997). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787424
17/12/2023
19:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.063

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600022-85.2023.6.16.0151 –
São João – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI
N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura da conta bancária de “doações para campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “doações para
campanha”, ainda que não haja movimentação financeira, em
cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei n. 9.504/97 e artigo 6º,
§2º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
Num. 43787424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52

efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático –
PSD em face da sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR,
que julgou desaprovadas as suas contas anuais, relativas ao exercício financeiro de 2022,
em razão da não abertura da conta bancária e, de consequência, a ausência dos extratos
impressos ou eletrônicos.

Em suas razões recursais (ID 43766913), o recorrente sustentou, em síntese,
que a abertura de conta bancária específica deve ser interpretada de maneira menos
rígida, pois se trata de regra nova pouco conhecida. Ademais, não houve qualquer
doação financeira, recebimento ou gastos que demandassem a abertura de contas em
nome do partido. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso. para
aprovação das contas, e, subsidiariamente, a aprovação com ressalva.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43781136), apresentou parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso e pelo não provimento, por entender que a
ausência de abertura da conta bancária específica "doações" é irregularidade grave o
suficiente para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas.

É o relatório.

Num. 43787424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de diretório municipal,
do exercício financeiro de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela
Resolução TSE n. 23.604/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que não houve a abertura da conta
bancária relativa a “doações para campanha”, o que constitui irregularidade grave.

O artigo 22 da Lei n. 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 6º da Resolução do TSE n. 23.604/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres;

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas
para as eleições.
Num. 43787424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias,
a exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que
tratam o caput e os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou
indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações para
Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual
assunção de dívidas de campanha, nos termos do art. 24.

§ 4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada
espécie, o partido político deve apresentar certidão específica, emitida por ele próprio
ou pela(s) esfera(s) partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita pelo
presidente e pelo tesoureiro do partido, responsáveis pela movimentação financeira
no exercício financeiro das contas e seus respectivos substitutos, caso tenha ocorrida
a substituição no período.

[...]

Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária pelos partidos
políticos, ainda que não haja movimentação financeira, notadamente a conta “doações
para campanha” como se percebe da leitura do artigo 6º, §2º, acima transcrito.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
de recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
agremiação partidária, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei n.
9.504/1997 e artigo 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das questões
suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente
recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal.
Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
Num. 43787424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52

conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da
Súmula n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

Da mesma forma, pronunciou-se recentemente este Tribunal Regional
Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 76, § 2º,
DO CPC. CAPACIDADE POSTULATÓRIA REGULARIZADA. FEITO MADURO PARA
JULGAMENTO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
DOAÇÕES OU GASTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS RELATIVA A
ANO NÃO ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. VENCIDO O
RELATOR. MANUTENÇÃO DA COMPREENSÃO DO TRE-PR NO SENTIDO DA
NATUREZA MATERIAL DA IRREGULARIDADE E DE SUA APTIDÃO PARA
DESAPROVAR AS CONTAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR AS CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira,
devidamente assinada pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal,
referente a exercícios financeiros em anos não eleitorais, nos municípios que não
contaram com eleições suplementares, é suficiente para a permitir a comprovação de
ausência de movimentação financeira, afastando-se eventual desaprovação em razão
da falta de abertura da conta bancária "Doações para Campanha", que traria ônus
excessivo e desproporcional. Posicionamento vencido do Relator.

6. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que não tenha
havido recebimento de recursos financeiros, pois caracteriza a quebra na
confiabilidade das contas, além do prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral. (RECURSO ELEITORAL nº 060012921, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023).

7. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, julgando-se as contas
desaprovadas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060005491, Acórdão de , Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 228, Data 22/11/2023)

Cumpre enfatizar que a ausência de movimentação financeira não afasta a
obrigação em análise, eis que o artigo 22 da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 6º, § 2º, da
Resolução do TSE n. 23.604/2019 são taxativos sobre o assunto, asseverando a
obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no pleito e/ou
Num. 43787424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52

movimentações financeiras.

Há de ser mantida, portanto, a respeitável sentença que julgou desaprovadas
as contas do prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD de São João.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600022-85.2023.6.16.0151 - São João - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO BENATO - PR51347 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52

Num. 43787424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719413716300000042745235
Número do documento: 23121719413716300000042745235
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:54:52